Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720066-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVANDO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE EVANDO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada não deu o justo e correto deslinde ao pedido formulado naquela sede, notadamente pelo pacífico entendimento esposado por este Egrégio Tribunal de Justiça no que concerne à gratuidade de justiça, ante a ausência de indícios que levam à superação da presunção imanente à declaração firmada pela parte. Afirma que o Juiz deve se atentar para os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal. Informa que o art. 4o, § 1o, do Lei n. 1.060/50, reafirma que basta a simples afirmação de hipossuficiência da parte para a concessão do benefício. Frisa que passam por significativa dificuldade e que não pode prescindir dos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de sofrer graves prejuízos, a impossibilitar as despesas ordinárias de sua família, em razão do pagamento de custas e demais despesas processuais. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como seja concedida a tutela antecipatória, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos, constato que o agravante juntou declaração de hipossuficiência (ID 150405609– autos de origem) e extrato bancário, documentos estes que indicam - ao menos neste exame perfunctório - que a parte, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Além disso, conquanto o decisório hostilizado registre que o agravante postula debater negócio jurídico que firmou para a aquisição de automóvel no valor de R$ 95.990,00, os recibos de IRPF’s colacionados na origem (ID 150405614) indicam que tal montante constitui quase o dobro dos rendimentos tributáveis percebidos pela parte. Ademais, referido bem foi adquirido por financiamento bancário sequer quitado, não sendo razão suficiente para desqualificar a declaração de hipossuficiência, ou para depreender que a parte possui condições financeiras para ostentar estilo de vida luxuoso. Sem embargo, destaco que este órgão fracionário não se filia ao entendimento de que a parte deve comprovar renda máxima de 5 (cinco) salários mínimos, exigindo análise mais acurada do caso concreto: Acórdão 1700290, 07147684920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1612012, 07014379720218079000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; e Acórdão 1700810, 07070939820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Rememoro, ainda, que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Nada obstante, consigno que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se deferir a gratuidade de justiça à parte agravante, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências precedentes, retornem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 14:05:21. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada